Tribunal: TJMT
Processo: 1027089-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027089-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ONEDA - CPF: 250.851.669-49 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – AUXÍLIO EM TRATAMENTO – SENTENÇA PROCEDENTE – MUDANÇA DO LOCAL DE TRATAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS ONEDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de Obrigação de Fazer em fase do Cumprimento Definitivo de Sentença no 1004817-45.2018.8.11.0045 movido em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e do ESTADO DE MATO GROSSO,
a qual autorizou que o Hospital dos Olhos de Várzea Grande realize no agravante o procedimento oftalmológico de fotocoagulação a laser e aplique as injeções intravítrea.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que,
o tratamento com as injeções deve permanecer sendo realizado pelo Centro de Diagnóstico e Terapia em Oftalmologia LTDA., no Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que o Hospital de Olhos de Várzea Grande não ofertaria o mesmo tratamento.

Assevera que há risco de perder sua visão completar, caso não seja mantido o mesmo tratamento, diante do avanço da doença, e assinala que já possui cegueira bilateral, remanescendo a visão apenas do olho esquerdo.

Salienta que a fundamentação da decisão é equivocada, porquanto ratificou o tratamento com base em “orçamento” não apresentado Hospital de Olhos de Várzea Grande, que não faz parte da lide.

Relata que não foi analisado o pedido de bloqueio dos valores referentes às injeções que já foram aplicadas na clínica particular, as quais são devidas, pois foram feitas mediante autorização judicial pelo Juízo de Lucas do Rio Verde, à época, antes do declínio da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Alega que não cabe ao Juízo, em fase de cumprimento de sentença, impor restrições ou rever direito reconhecido no processo de conhecimento.

Aduz afronta a garantia constitucional da coisa julgada.

Afirmou estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida de urgência.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento da sentença com a intimação dos requeridos para satisfazerem a obrigação, sob pena de bloqueio de valores, e, no mérito que a tutela antecipada recursal seja confirmada.

A antecipação de tutela foi indeferida pela relatora plantonista (ID. 71502969).

Contrarrazões do Estado requerendo o não conhecimento do recurso (ID. 73433972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo provimento do presente recurso (ID. 75962985).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que José Carlos Oneda, ajuizou, em 26/05/2020, no cumprimento de sentença no 1004817-45.2018.8.11.0045, visando
adimplir as aplicações do fármaco Eylia 40mg
.

A sentença proferida por juiz leigo foi homologada em 25/11/2019. Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ex Positis”, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes na petição inicial, e, por conseguinte, pela CONFIRMAÇÃO da medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida, condenando os Requeridos na obrigação de fazer postulada na petição inicial, qual seja, disponibilização ao autor, do medicamento EYLIA 40mg/ml, de acordo com a quantidade e forma farmacêutica receitada para o paciente e de forma contínua e ininterrupta, enquanto houver prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores para aquisição do referido fármaco, a fim de assegurar seu direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, garantidos constitucionalmente, limitado ao valor de 60 salários mínimos.
”.

(...)

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de novembro de 2019.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

Da decisão, o Estado ingressou com Recurso Inominado junto à Turma Recursal, que foi desprovido, vejamos:

“Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Em 31/03/2020, o Juízo a quo declinou a competência, por se tratar de demanda com prestação continuada e remeteu os autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em atenção a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019.

Assim sendo, em 13/02/2020, o agravante requereu o cumprimento de sentença.

Acontece que, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, determinou que o estabelecimento prestador do serviço requerido fosse o Hospital de Olhos de Várzea Grande.

Ocorre que o tratamento vinha sendo devidamente realizado pelo Centro de Diagnóstico e Terapia em Oftalmologia LTDA., no Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que não há nos autos qualquer informação referente ao Hospital de Olhos de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida após prolação de sentença, sustenta o Agravante que, ao Juízo de 1o Grau não cabe em fase de cumprimento de sentença, impor restrições ou rever direito reconhecido no processo de conhecimento, afrontando a garantia constitucional da coisa julgada, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

In casu, trata-se de cumprimento de sentença, fase esta que não cabe mais a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, bem como da eficiência e adequação ao tratamento pretendido.

Ademais, a necessidade do agravante e a falta de condições financeiras já foram reconhecidas pelo Juízo do processo de conhecimento, com sentença reafirmada em sede recursal e com trânsito em julgado.

Assim, cabe ao Juízo no cumprimento de sentença tão somente impor as medidas necessárias ao adimplemento da obrigação contida no comando judicial, qual seja, a ajuda de custo necessária ao agravante para a continuidade de seu tratamento com o medicamento
EYLIA 40mg/ml, de acordo com a quantidade e forma, farmacêutica receitada para o paciente e de forma contínua e ininterrupta, enquanto houver prescrição médica
.

O entendimento do STJ é no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568/STJ. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INVIABILIDADE.
1. Prescrição da pretensão indenizatória argüida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença.
2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1381654/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Ademais, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, mostrando despicienda a discussão acerca da hipossuficiência do autor, bem como da necessidade ou não do fármaco.

Do mesmo modo, o risco de dano, ante a urgência da situação, para que o agravante possa ter uma vida digna, resguardando sua saúde.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do procedimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde
do Agravante, de rigor a determinação de cumprimento da sentença dos autos da obrigação de fazer,
visando a
disponibilização ao autor, do medicamento EYLIA 40mg/ml, de acordo com a quantidade e forma farmacêutica receitada para o paciente e de forma contínua e ininterrupta, enquanto houver prescrição médica
, uma vez que
é portador de degeneração macular no olho esquerdo (CID 10 H 353) e possui perda irreversível da visão no olho direito – causada em razão da mesma patologia.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada,

determinando que
o tratamento com as injeções deva permanecer sendo realizado pelo Centro de Diagnóstico e Terapia em Oftalmologia LTDA., no Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que o Hospital de Olhos de Várzea Grande não ofertaria o mesmo tratamento,
cumprindo a sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação
, inclusive com o pagamento das aplicações já realizadas, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021